Tribunal: TJES
Processo: 0005072-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005072-53.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0005072-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (2/3). ACOLHIMENTO. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A denúncia narrou que o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, cocaína, haxixe e maconha. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006); e, por fim, a reforma da dosimetria da pena para aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se o pleito de absolvição e/ou desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/0206. (II) Estabelecer se a ausência de fundamentação idônea na sentença para a fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006) em patamar inferior ao máximo legal (2/3) impõe a sua reforma para aplicação da fração máxima. (III) Verificar se, após a redução da pena, estão preenchidos os requisitos legais para a alteração do regime prisional e para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório. A diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína, haxixe e maconha), o seu acondicionamento característico para o comércio ilícito, o local conhecido pela traficância e a tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição policial formam um conjunto de elementos que demonstram a finalidade mercantil da droga, afastando a tese de posse para consumo pessoal.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes, sendo válidos como meio de prova, especialmente quando harmônicos com os demais elementos, inclusive com a confissão do réu na fase inquisitorial de que estava iniciando o "plantão" na venda de drogas, o que robustece o decreto condenatório.

5. A sentença de primeiro grau, ao conceder o benefício do tráfico privilegiado, mas aplicar a fração mínima de redução (1/6) sem apresentar a devida fundamentação com base nas diretrizes do art. 42, da Lei de Drogas (natureza e quantidade da substância), incorre em vício na dosimetria. A omissão viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

6. Considerando-se a carência de fundamentação idônea e o fato de que a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, no caso concreto, não são expressivas a ponto de justificar a aplicação de fração aquém do máximo legal, impõe-se a reforma da dosimetria para a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da pena.

7. A readequação da pena privativa de liberdade para patamar inferior a 04 (quatro) anos, aliada à primariedade e à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe a fixação do regime inicial aberto e autoriza a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "c", e 44, do Código Penal.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX. Código Penal (CP), art. 33, § 2º, "c"; art. 44; art. 68. Código de Processo Penal (CPP), art. 386, VII. Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 28; art. 33,
caput
e § 4º; art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 988.105/RS, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 18.06.2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.062.034/MG, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 03.09.2025.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005072-53.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
, em face da r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a inicial acusatória de fls. 02/02-v (ID nº 14711232) que, no dia 1º de junho de 2022, por volta das 23 horas, na Rua Piracicaba, Bairro Jardim Bela Vista, no Município de Serra/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 08 (oito) pinos de cocaína, 01 (uma) bola de haxixe e 02 (duas) buchas de maconha. Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado, que já havia sido abordado horas antes no mesmo local, em atitude suspeita e com um volume na bermuda. Ao receber ordem de parada, o réu empreendeu fuga, mas foi alcançado e detido, sendo as substâncias entorpecentes encontradas em sua posse durante a busca pessoal.

Ao fim da instrução criminal, o recorrente restou condenado nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A defesa pugna, em síntese, postula pela absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28, da Lei de Drogas; e, por fim, pela reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado.

Pois bem. Passo à análise da pretensão deduzida pela defesa.

O legislador, dada a dificuldade de distinguir no caso concreto o traficante de drogas daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas visando nortear o Juiz no momento de aplicação da norma, previstas no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que destaco:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Diante dos fatos narrados e após análise das provas coletadas no curso da instrução criminal, concluo que a pretensão da defesa de absolvição do réu do delito de tráfico de drogas (art. 386, VII, CPP) e, por conseguinte, de desclassificação dos fatos para a conduta elencada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece acolhimento.

A
materialidade do crime
tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, encontra-se devidamente comprovada pelo boletim unificado, pelo uto de apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Químico nº 5358/2022 (ID nº 41740252), que atestou a presença de 5,3 (cinco gramas e três decigramas) de fragmentos vegetais de “maconha”; 2,8 (dois gramas e oito decigramas) de material compactado comumente denominado “haxixe”, bem como a presença de 12,3 (doze gramas e três decigramas) de material em pó, vulgarmente conhecida como “cocaína”.
De igual forma, a
autoria delitiva
resta sobejamente demonstrada nos autos. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes e coerentes em apontar o apelante como o responsável pelas drogas apreendidas.

O policial militar
Fernando Pereira Baptista
, em seu depoimento judicial (ID nº 14712143), confirmou integralmente a narrativa dos fatos, esclarecendo que a guarnição já havia abordado o réu horas antes no mesmo local, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Narrou que, ao avistarem o apelante novamente, este empreendeu fuga ao receber a ordem de parada, sendo alcançado posteriormente. Durante a busca pessoal, foram encontrados em seu bolso os entorpecentes descritos, acondicionados de forma diversificada. De maneira crucial, a testemunha afirmou que o réu, ao ser questionado, confessou que na primeira abordagem que estava apenas começando seu "plantão" na venda de drogas.

Embora o policial militar
Breno Martins Bastos
não se recordasse dos detalhes em juízo (termo de audiência de instrução e julgamento em ID nº 14712143, confirmou o teor de seu depoimento prestado na fase inquisitorial, o que é plenamente admitido, inexistindo qualquer mácula em seu testemunho.

Ressalto, ademais, que a jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais como meio de prova, especialmente quando, como no caso, são harmônicos com os demais elementos probatórios e não há indícios de que os agentes tivessem interesse em incriminar injustamente o acusado.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial (ID nº 14712143), de que seria mero usuário e que teria retornado ao local para adquirir mais drogas para consumo próprio, mostra-se isolada e pouco crível, especialmente considerando a variedade dos entorpecentes (cocaína, maconha e haxixe) e a forma como estavam dispostos, notadamente os "pinos" de cocaína, que são característicos do comércio ilícito de drogas.

Nesse diapasão, as circunstâncias da prisão – local conhecido pela traficância, tentativa de fuga, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas aos depoimentos coesos dos agentes públicos – formam um conjunto probatório robusto e suficiente para afastar a tese de posse para consumo pessoal e embasam o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, CPP).

Subsidiariamente, almeja a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da fração de redução da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços).

Da análise da r. sentença, constato que o benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, foi concedido ao réu, tendo o julgador, contudo, aplicado a fração de redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sem apresentar qualquer fundamentação para tanto.

Com efeito, a decisão de primeiro grau limitou-se a afirmar: "
Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06, impondo se a redução no importe de 1/6
(...)
". Tal omissão configura vício na dosimetria, pois a escolha da fração de redução do tráfico privilegiado não é ato discricionário imotivado, devendo o magistrado, com base nas diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, justificar a escolha por patamar diverso do máximo legal.

A ausência de fundamentação idônea para a fixação de fração inferior à máxima legal impõe a esta instância revisora a retificação da pena em benefício do réu, em compasso com o previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Insta destacar, ainda, que conquanto o julgador tenha fixado a pena base no mínimo legal, o que permitiria a aferição das circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, na terceira fase da dosimetria, para modular a redução da pena do tráfico privilegiado, verifico que a quantidade de drogas apreendidas com o acusado não se revela relevante a ponto de ensejar a aplicação de fração de redução aquém do máximo legal (2/3 – dois terços).

Dito isto, tomando como base a carência de fundamentação válida na r. sentença, em relação ao emprego de patamar diverso do máximo legal e dada a quantidade de drogas apreendidas com o réu, reputo que a dosimetria merece reforma para aplicar em prol do acusado a fração máxima exposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, consoante arestos que seguem:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas corpus para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena do paciente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em verificar se a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas (270g de maconha e 43g de crack) justificam a aplicação de fração inferior ao máximo previsto para a minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência desta Corte estabelece que a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/2006.
A quantidade de droga apreendida no caso concreto não é expressiva a ponto de justificar a não concessão do benefício no máximo legal.
A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que permite a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), na ausência de elementos que indiquem dedicação habitual ao tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido.
(
STJ.
AgRg no HC n. 988.105/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de 25/6/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento para fixar a causa de diminuição de pena na fração de 2/3 (dois terços) e redimensionou a pena do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se é proporcional a fixação da causa de diminuição de pena em 2/3 (dois terços).

III. Razões de decidir

3. Apesar da variedade, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida (6,6g - seis gramas e seis décimos de gramas - e de cocaína, 7,36g - sete gramas e trinta e seis décimos de gramas - de maconha e 28,30g - vinte e oito gramas e trinta décimos de grama - de crack), bem como diante de julgados de ambas as Turmas desta Corte Superior, deve ser aplicada a minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), não havendo motivo concreto para fração diversa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
A quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas devem ser consideradas para modulação da fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado, porém, não justificam a aplicação em fração diversa do máximo quando pequenas as quantidades.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 971.539/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1°/04/2025; STJ, AgRg no HC 953/992/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/04/2025. (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.062.034/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025
)”.

Nesse contexto, realizando a revisão da dosimetria da pena do réu quanto à condenação nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, preservo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e não havendo atenuantes ou agravantes (art. 68, CP) a serem consideradas, aplico sobre este montante a causa de diminuição de pena no patamar de 2/3 (dois terços), fixando definitivamente a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.

Em decorrência do novo quantum da pena, o regime inicial de cumprimento deve ser modificado para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal – pena não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis –,
substituo a pena privativa de liberdade por
02 (
duas
)
penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para, mantida a condenação do réu pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, reformar a dosimetria da pena, aplicando a causa de diminuição prevista no § 4º, da referida norma, na fração máxima de 2/3 (dois terços), fixando a sanção definitiva do acusado em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no menor patamar previsto na norma, substituindo ao final a pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)